Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811990-17.2021.8.14.0401

APELANTE: ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ALAX DOS SANTOS BARBOSA, BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO ATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO MATEMÁTICA VINCULANTE NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alax dos Santos Barbosa, Breno Pereira dos Santos e Armando Henrique Alves de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, em razão de, no dia 21/05/2021, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, invadirem a residência das vítimas Danielle Aparecida Nascimento Praxedes e Romerson José Aguila Corrêa, subtraírem bens diversos e realizarem transferências bancárias via PIX. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal, e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, ainda sem apreensão do artefato; e (iii) determinar se a fração utilizada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida com adoção do critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal observa, no caso concreto, as cautelas do art. 226 do CPP, pois as vítimas descrevem previamente as características dos autores e os suspeitos são colocados ao lado de pessoas com traços físicos semelhantes, o que afasta a alegada nulidade formal.

A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas em conjunto probatório convergente, composto pela confissão dos acusados na fase policial, pela confirmação judicial da dinâmica criminosa pelas vítimas e pelo reconhecimento de alguns dos réus em audiência.

A palavra das vítimas, em crime de roubo praticado na clandestinidade, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos produzidos sob o contraditório.

A materialidade e a autoria delitivas resultam demonstradas de forma harmônica e segura pelo acervo probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal incide mesmo sem apreensão e perícia da arma de fogo, desde que outros meios de prova idôneos comprovem seu efetivo emprego na ação delitiva.

Os depoimentos das vítimas demonstram de forma uniforme que os agentes utilizaram arma de fogo durante a invasão domiciliar e a subtração dos bens e valores, o que basta para a manutenção da majorante.

A legislação penal não impõe critério matemático rígido para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador fixá-la com fundamentação concreta, proporcional e vinculada às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A exasperação da pena-base mostra-se devidamente motivada pela gravidade concreta dos vetores negativados, sem ilegalidade na fração aplicada e sem direito subjetivo dos réus à adoção do critério de 1/8 por circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal não é nulo quando o procedimento observa as cautelas do art. 226 do CPP e é confirmado por outros elementos probatórios produzidos em contraditório judicial. 2. A palavra da vítima, em crime de roubo, possui especial valor probatório quando firme e corroborada por outros elementos de prova. 3. A majorante do emprego de arma de fogo incide ainda que não haja apreensão e perícia do artefato, desde que seu uso seja demonstrado por prova idônea. 4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica na primeira fase da dosimetria, desde que a exasperação da pena-base seja concretamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII. CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023. TJMT, APR 0026646-16.2015.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 16.05.2023, pub. 22.05.2023. STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023. STJ, AgRg no AREsp 2055425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023. STJ, AgRg no HC 856894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023. TJPA, Súmula 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26.06.2014, p. 6. STJ, AgRg no REsp 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021. STJ, AgRg no REsp 1.969.774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALAX DOS SANTOS BARBOSA, BRENO PEREIRA DOS SANTOS e ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

Segundo a denúncia, os acusados, em 21/05/2021, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, invadiram a residência das vítimas DANIELLE APARECIDA NASCIMENTO PRAXEDES e ROMERSON JOSÉ AGUILA CORRÊA, subtraindo diversos bens e realizando transferências bancárias via PIX durante a ação criminosa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, ao argumento de que o procedimento teria sido realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que comprometeria a confiabilidade da prova de autoria. A partir dessa premissa, sustenta que a condenação teria se baseado essencialmente nesse elemento probatório, razão pela qual requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão da arma supostamente utilizada, o que inviabilizaria a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, impugnando a fração aplicada na primeira fase da dosimetria para valoração das circunstâncias judiciais, sustentando que eventual exasperação deve observar a fração de 1/8 para cada circunstância negativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta a inexistência de nulidade no reconhecimento pessoal, bem como a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e materialidade delitivas, destacando a firmeza dos depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos durante a instrução criminal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo inexistir qualquer nulidade processual e reputando adequada a condenação imposta, diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, discute-se a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e a correção da fração utilizada na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

II.A) Quanto a autoria e materialidade delitiva

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal, notadamente pela prova oral colhida em juízo, pelos elementos informativos reunidos na fase investigativa e pelo contexto fático descrito na denúncia e acolhido na sentença.

A controvérsia recursal, em verdade, gravita predominantemente em torno da autoria, na medida em que a defesa procura desconstituí-la a partir da alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial. Essa insurgência, todavia, não procede.

Com efeito, não se verifica, no caso concreto, a aventada invalidade dos reconhecimentos. Ao contrário, conforme os autos de reconhecimento de ID28616828 - Pág. 4,Num. 28616828 - Pág. 3,Num. 28616828 - Pág. 1 e Num. 28616827 - Pág. 5, nota-se que o procedimento observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as vítimas previamente descreveram as características das pessoas a serem reconhecidas e os suspeitos foram colocados ao lado de outros indivíduos com traços físicos semelhantes, o que afasta a alegação de irregularidade formal do ato.

Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, a condenação não se assenta exclusivamente no reconhecimento extrajudicial. Há, nos autos, elemento adicional de elevada força incriminatória, consistente na confissão dos acusados na fase policial, circunstância expressamente mencionada na sentença como dado convergente com os demais elementos de prova produzidos. A esse dado soma-se o fato de que, em juízo, as vítimas confirmaram a realização do reconhecimento na etapa inquisitorial e reafirmaram a vinculação dos recorrentes ao evento criminoso, inclusive reconhecendo alguns dos acusados em audiência, o que confere continuidade e coerência à narrativa acusatória.

A jurisprudência é pacífica em manter condenações baseadas na palavra da vítima quando corroborada por demais provas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo . O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado
. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Nessa perspectiva, o acervo probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar o juízo condenatório. Não há, aqui, reconhecimento isolado, duvidoso ou destituído de corroboração. O que se tem é um quadro de convergência probatória formado pelo reconhecimento policial formalizado, pela confissão extrajudicial dos acusados e pela confirmação judicial da dinâmica criminosa pelas vítimas, tudo a evidenciar, com segurança bastante, a autoria delitiva. A pretensão absolutória por insuficiência de provas, fundada na suposta invalidade do reconhecimento, esbarra, portanto, na solidez do conjunto instrutório.

II.B)Quanto a majorante da arma de fogo.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art . 156 do Código de Processo Pena
l ( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022) . 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP.
4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso concreto, os depoimentos colhidos indicam, de forma uniforme, que o roubo foi perpetrado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tendo as vítimas relatado que os agentes estavam armados durante a invasão domiciliar e durante a subtração dos bens e valores.

II.C)Quanto a fração usada na primeira fase da dosimetria

O ordenamento jurídico pátrio não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, conferindo ao julgador uma
discricionariedade regrada
para definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional. Inexiste, portanto, um
direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica
para cada vetor desfavorável, conforme decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No caso em tela, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada pela gravidade concreta dos vetores negativados que revelaram uma reprovabilidade muito superior à ínsita ao tipo penal,sem qualquer ilegalidade na fração dosimétrica usada.

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026